Tribunal: TJMT
Processo: 1026731-35.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026731-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER JOSE DA SILVA ARRUDA - CPF: 027.812.111-09 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO – MUDANÇA DA TESE INICIAL – EVIDÊNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código Processo Civil.

Havendo a omissão apontada quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo alteração da verdade dos fatos e mudança de tese, imperioso o reconhecimento de litigância de má-fé.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto desta Relatora que deu provimento ao recurso que interpôs para modificar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, ante a ausência de comprovação do pagamento do débito inscrito em razão da negativa de débito e não da relação jurídica.

Aduz que houve omissão quanto ao pedido de condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Não houve contrarrazões aos embargos opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

No caso, verifico que assiste razão à parte embargante, uma vez que houve omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o qual passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o pedido de condenação por litigância de má-fé procede, pois é evidente a mudança de tese em impugnação, pois inicialmente o promovente nega apenas o débito e em sede de impugnação passa a negar o vínculo jurídico, exigindo o contrato.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo alteração da verdade dos fatos e mudança de tese, imperioso o reconhecimento da litigância de má-fé.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão apontada e condenar a parte embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021